Tribunal: TJDFT
Processo: 0740233-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA. PRETENSÃO PRESCRITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. VALOR DA CAUSA. PARÂMETRO LEGAL.

1. A prescrição ocasiona a extinção da pretensão e a consequente impossibilidade de exigir a prestação de pagar.

2. A plataforma de cobrança extrajudicial de dívidas com pretensões prescritas viola o art. 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor por constituir modalidade de cadastro de inadimplência.

3. Não cabe a aplicação do princípio da causalidade para condenar o consumidor ao pagamento de honorários advocatícios quando a propositura da ação teve por finalidade o reconhecimento da prescrição e a retirada de seu nome de plataforma de cobrança extrajudicial.

4. A utilização do critério da equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil somente ocorre quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa conforme o Tema Repetitivo n. 1.076 julgado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.

5. Apelação parcialmente provida.